Tribunal: STJ
Processo: 0002263-93.2016.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1474967 - MA(2019/0084687-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RIVOLI VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO E OUTRO(S) - PE017593
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
JOSE MURILO DUAILIBE SALEM NETO - MA010148
AGRAVADO
: VANESSA SANTOS COSTA DIAS
ADVOGADO
: CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO - MA004822
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ORIENTAÇÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
CONGRUÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
ENTRE PEDIDO E PROVIMENTO. JULGAMENTO
,
OU
EXTRA ULTRA
CITRA PETITA
INEXISTENTE.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO PELA CONCOMITANTE INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES.
1. A decisão recorrida examinou as questões essenciais e se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não se verifica vício de congruência. O provimento jurisdicional permaneceu nos
limites do pedido e da matéria devolvida.
3. A alteração do julgado demanda reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. A aplicação concomitante das Súmulas 7 e
impede o conhecimento do
83/STJ
dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 009d32cb-5b98-47b7-8fe7-417a8c9ab7d9

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 009d32cb-5b98-47b7-8fe7-417a8c9ab7d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1474967 - MA(2019/0084687-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RIVOLI VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO E OUTRO(S) - PE017593
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
JOSE MURILO DUAILIBE SALEM NETO - MA010148
AGRAVADO
: VANESSA SANTOS COSTA DIAS
ADVOGADO
: CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO - MA004822
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ORIENTAÇÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
CONGRUÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
ENTRE PEDIDO E PROVIMENTO. JULGAMENTO
,
OU
EXTRA ULTRA
CITRA PETITA
INEXISTENTE.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO PELA CONCOMITANTE INCIDÊNCIA DOS
ÓBICES.
1. A decisão recorrida examinou as questões essenciais e se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não se verifica vício de congruência. O provimento jurisdicional permaneceu nos
limites do pedido e da matéria devolvida.
3. A alteração do julgado demanda reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. A aplicação concomitante das Súmulas 7 e
impede o conhecimento do
83/STJ
dissídio jurisprudencial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIVOLI VEÍCULOS S.A contra
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial, por entender: a) afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, com
incidência da
b) inexistente julgamento
,
ou
,
Súmula 83/STJ;
extra ultra
citra petita
mantendo-se a correlação entre pedido e provimento; c) necessário o reexame do
conjunto fático-probatório para alterar a conclusão da origem, com incidência da
d) inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial diante da
Súmula 7/STJ;
concomitante incidência das Súmulas 7 e
(fls. 1548-1557).
83/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1560-1576), a parte agravante
sustenta que não incide a
sobre os capítulos de negativa de prestação
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA55553701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: a1abbde3-042a-4f77-8154-e4d89c11b399

jurisdicional, pois teria havido omissões relevantes não enfrentadas, inclusive quanto
aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Aduz que não incide a
no caso concreto. Afirma que pretende
Súmula 7/STJ
apenas revaloração jurídica de fatos já delineados, sem reexame probatório.
Defende a necessidade de análise do dissídio jurisprudencial, com
apreciação dos paradigmas invocados no recurso especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1579).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e
morais. Pediu o valor equivalente ao veículo ou a substituição do bem, além de danos
morais.
A sentença julgou procedentes os pedidos, tendo condenado a parte ré ao
pagamento de danos materiais correspondentes ao valor do veículo, além de danos
morais fixados em R$ 15.000,00.
O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento à apelação.
Manteve o dano material e determinou a devolução do veículo às rés. Ainda, reduziu
os danos morais para R$ 7.000,00 e ajustou a correção monetária. Nos embargos de
declaração, complementou: em caso de impossibilidade de devolução, abater o valor
do veículo pela tabela FIPE, com juros e correção a partir de março de 2015.
De antemão, diga-se que não há capítulos preclusos a examinar.
As alegações do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão
singular, todavia.
Em primeiro lugar, quanto à negativa de prestação jurisdicional, o acórdão
de origem examinou as questões essenciais, tendo decidido com fundamentos
suficientes à solução da controvérsia.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
A propósito, “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no
Quarta Turma, DJe
. No mesmo sentido: “não há
AREsp 1768573/SP,
16/12/2022)
Documento eletrônico VDA55553701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: a1abbde3-042a-4f77-8154-e4d89c11b399

falar em omissão [...] quando a decisão recorrida está adequadamente motivada [...] o
mero inconformismo da parte [...] não configura negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 2.595.147/SE,
28/8/2024)
Aqui, há mera irresignação quanto aos termos do acórdão recorrido.
Incide, por isso, a

Súmula 83/STJ.
Em segundo lugar, especificamente sobre o princípio da congruência, a
Corte estadual decidiu dentro dos limites do pedido e da devolutividade recursal. Dito
de outro modo, reafirmou a correlação entre pedido e provimento (pagamento de
indenização, impossibilidade de devolução de veículo, valor do bem com base na
tabela FIPE, etc.).
A dar amparo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO
DE ATO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
DANOS MATERIAIS
C/C
E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura
julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
REsp 1.679.076/SP,
em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.662.811/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
25/2/2022.
Em terceiro lugar, quanto à necessidade de reexame do acervo fático-
probatório, a pretensão recursal exige a revisão da base fática consolidada.
O óbice da
se aplica.
Súmula 7/STJ
A bem da verdade, roga a parte recorrente, ainda que de forma oblíqua, a
reapreciação de assuntos exauridos no Tribunal de origem, em evidente descompasso
com a natureza do recurso em mesa.
Conforme precedentes: “para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado [...] ‘A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial’” (AgInt no AREsp 2.151.771/MA,
Segunda Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
16/3/2023;
REsp 1.932.395/RJ,
AgRg no
Sexta Turma, DJe
.
19/8/2021;
AREsp 1.595.924/TO,
2/6/2021)
Não se trata, aqui, de mero reenquadramento jurídico, de simples
revaloração da prova, conforme quer fazer crer a parte agravante. Lembre-se,
inclusive, de que esta Corte não é instância revisora. A alteração dos critérios que
balizaram o entendimento do Tribunal de origem é indigna de êxito.
Por fim, a incidência das Súmulas 7 e
inviabiliza o conhecimento do
83/STJ
dissídio jurisprudencial pelas alíneas “a” e “c” ́.
No ponto, sublinhe-se que “(...) a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a
análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a similitude fática entre os
Documento eletrônico VDA55553701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: a1abbde3-042a-4f77-8154-e4d89c11b399

julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre
os precedentes" (AgInt no REsp 2.023.562 /SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2023,
9/6/2023)
Nesse contexto, não há argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:40
Código de Controle do Documento: a1abbde3-042a-4f77-8154-e4d89c11b399

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.474.967 / MA
Número Registro: 2019/0084687-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022639320168100000
00069661120098100001
0058772019
0138102016
138102016
22639320168100000 58772019 69661120098100001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIVOLI VEICULOS S.A
ADVOGADOS : MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO E OUTRO(S) - PE017593
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
JOSE MURILO DUAILIBE SALEM NETO - MA010148
AGRAVADO
: VANESSA SANTOS COSTA DIAS
ADVOGADO
: CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO - MA004822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIVOLI VEICULOS S.A
ADVOGADOS : MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO E OUTRO(S) - PE017593
FILIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO - PE023973
JOSE MURILO DUAILIBE SALEM NETO - MA010148
AGRAVADO
: VANESSA SANTOS COSTA DIAS
Documento eletrônico VDA55854633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: d5719ad1-d2a4-4889-93b9-1f642b1a022c

ADVOGADO
: CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO - MA004822
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: d5719ad1-d2a4-4889-93b9-1f642b1a022c